Tribunal: TJES
Processo: 5000963-33.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000963-33.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JADIR ANTONIO CAVATTE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO PARA MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000963-33.2020.8.08.0030

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: JADIR ANTONIO CAVATTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora
que celebrou

contrato de prestação de serviços de telefonia junto à parte Requerida, cujo número da linha é (27) 99974-4929
. Aduz que
a empresa Requerida passou a realizar cobranças referentes a uma outra linha telefônica que o autor sequer solicitou e utilizou algum dia. Conforme faturas acostadas aos autos os valores das cobranças são de R$ 289,99 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) e R$56,14 (cinquenta e seis reais e quatorze centavos), e estão relacionados a outro número de telefone, qual seja, (27) 99828-4929, e não ao que o Autor utiliza. Em virtude de tais cobranças, o recorrido teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, pois não realizou o pagamento das faturas, visto que desconhece a linha telefônica a qual estão vinculadas as faturas. A fim de ter o problema resolvido, o Requerente realizou vários contatos com a Ré, sendo, inclusive, informado pela empresa de que toda a situação vivenciada tratava-se de fraude e que o problema seria resolvido, mas até o presente momento somente houve o cancelamento do número, permanecendo o nome do autor inscrito no rol dos maus pagadores. Requer a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração da inexistência do débito, bem como danos morais.

2
.
Tese da Recorrente
:
Alega que
o presente caso não configura hipótese de fraude e nem apresenta qualquer irregularidade na contratação de serviços com a Empresa Requerida. Em consulta ao sistema da Vivo, constatou-se que o serviço foi contratado da forma padrão, sem a verificação de erros, sendo o número da conta 0321042977, vinculada a linha nº 27 99828-4929, a qual foi habilitada em 28/08/2017 e encerrada em 24/02/2019. A parte autora deixou de adimplir com a contraprestação financeira, assim, ao inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que nada mais fez a empresa Ré do que agir em exercício regular de direito. Aduz que foram pagas várias faturas referentes a linha questionada e que os endereço cadastrados nos sistemas da Vivo na referida conta, são semelhantes ao das faturas e comprovante de endereço fornecido pelo próprio Autor em sua exordial. Importante destacar que em consulta ao sistema da Operadora ré, foi verificado a existência do contrato devidamente assinado pelo Recorrido, vinculado a linha telefônica 27 99828-4929. Aduz que em momento algum a Empresa Ré falhou na prestação de seus serviços, não tendo o Recorrido apresentado qualquer indício mínimo a demonstrar a suposta irregularidade. Não há documento que ateste fraude, como boletim de ocorrência. Alega que ainda que houvesse dano, o dever da recorrente de indenizar deveria ser excluído, já que o prejuízo em questão seria decorrente do ato de terceiro, que agiu com a má fé de cometer tal fraude em busca de um enriquecimento indevido às custas de outrem. Aduz a eficácia probatória das telas sistêmicas. Alega que o valor atribuído a título de multa pelo D. Juízo de primeiro grau revela-se desproporcional, destoando totalmente do que preceitua o artigo 497 do Código de Processo Civil. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3.
Tese do Recorrido:
Não foram apresentadas contrarrazões
.

4. Sentença:

“
julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR
a inexistência de débito da autora para com a parte ré referente ao contrato discutido nos autos; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos;
b) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação. ”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando os autos, observo que merece reforma a r. sentença de piso, explico: Observa-se dos autos que apesar de querer fazer acreditar que houve suposta fraude na contratação da linha telefônica em questão, o autor sequer junta aos autos boletim de ocorrência de uma suposta fraude ocorrida com seu nome. Ademais, as telas sistêmicas anexadas aos autos demonstram que houve vários pagamentos de faturas da linha em questão, bem como contem um
extenso
relatório de chamadas.
Da mesma forma, o endereço fornecido no contrato supostamente fraudulento é bem parecido/próximo ao endereço indicado pelo autor em sua inicial e que consta do contrato reputado como válido.
Entendo que n
inguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito
. Ainda, a requerente traz, em seu recurso, contrato assinado pelo autor, bem como documentos apresentados por este que comprovam a contratação,
apesar destes não poderem ser utilizados para convencer este julgador, eis que não há justificativa válida para a sua apresentação após a preclusão da fase de produção de provas
.
Mesmo assim,
comprova a recorrente fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor,
merecendo reforma
a r. sentença de piso.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes
os pedidos autora
is
. Deixo de condenar o recorrente em custas e
em honorários, face o provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.